Tribunal: TJBA
Processo: 8113011-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113011-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: DANIELA DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
ALBA VALERIA ROCHA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES (100%). IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. ALEGAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A DISCIPLINAS EXCEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E LIQUIDEZ DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA (ART. 373, II, DO CPC). APLICAÇÃO DE SANÇÃO PEDAGÓGICA. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 6º DA LEI Nº 9.870/99). COAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COMO CONDIÇÃO PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS. PRÁTICA ABUSIVA (ART. 39, V, DO CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A relação jurídica travada entre instituição de ensino e aluno caracteriza-se como de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. Inexistindo nos autos comprovação documental robusta acerca da origem do débito imputado à aluna (excesso de disciplinas não cobertas pelo FIES), torna-se ilícita a cobrança e o consequente bloqueio de rematrícula.

3. A retenção de matrícula por inadimplemento configura sanção pedagógica, prática expressamente vedada pelo art. 6º da Lei nº 9.870/99 e pelo art. 42 do CDC, caracterizando meio vexatório e coercitivo de cobrança.

4. A exigência de assinatura de confissão de dívida como condição sine qua non para o destravamento da matrícula, especialmente quando a discente possui financiamento integral, consubstancia vício de consentimento e prática abusiva, nulificando a cobrança.

5. O impedimento injustificado de cursar o semestre letivo, somado à incerteza quanto à conclusão do curso e à classificação indevida da aluna como "desistente", ultrapassa o mero dissabor, ensejando reparação por danos morais.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

7. A cobrança de valores indevidos, mediante coação para assinatura de confissão de dívida, sem amparo em erro justificável, impõe a restituição em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, por violação à boa-fé objetiva.

8.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8113011-52.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e como Apelada DANIELA DA SILVA BARBOSA MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator